Tribunal: STF
Processo: Ext 1560
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXTRADIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS DE MODO PLENO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 



    - Os embargos de declaração se prestam para afastar obscuridade, contradição ou omissão do acórdão recorrido.



    - O acórdão impugnado não padece de quaisquer vícios que impeçam a compreensão ou o cumprimento da decisão embargada.



    - As circunstâncias apontam intenção de obstar a extradição do embargante, tal como decidida nos autos. 



    - Desprovimento dos embargos de declaração, com a imediata execução da decisão e certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão.